Tribunal: CARF
Processo: 11831.000079/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.000079/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.501 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
SILVIA REGINA DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPUNGAÇÃO.
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO FISCAL ADMINISTRATIVO. RECURSO VOLUNTÁRIO
NÃO CONHECIDO.
O pedido de desistência formulado pelo contribuinte, importa no esgotamento
da via administrativa, configurando renúncia ao direito sobre o qual se funda a
pretensão recursal administrativa, ainda que haja decisão favorável a ele com
recurso pendente de julgamento, devendo os autos retornar à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, nos exatos termos do art. 133, §§ 2o e
3o da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em face do pedido de desistência formulado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 17/22):
Do procedimento de revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF
2006/2005 da contribuinte acima identificada, resultou o presente lançamento de ofício,
tendo em vista a redução da base de cálculo em virtude de dedução indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.000079/2009-59
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000079/2009-59

despesas médicas, que totalizaram R$ 40.601,00 e de contribuições para
previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.695,30 (fls. 03/06).
Informa a autoridade fiscal lançadora que a contribuinte não atendeu à intimação fiscal,
regularmente efetuada.
A contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/02, alegando, em síntese, que:
- é aposentada, não tem qualquer imóvel locado e, embora tenha elaborado sua
declaração de IRPF, não tem conhecimento técnico para tanto;
- a declaração apresentada está totalmente errada: não ocorreram os
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e as despesas médicas
informadas, sendo que não houve má-fé da contribuinte;
- tanto os rendimentos como as despesas declaradas devem ser excluídos, razão
pela qual requer alteração da declaração e nova apuração.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

Cientificada da decisão, em 31/01/2014 (fls. 27), a contribuinte, em 25/02/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 34/35), alegando, em apertada síntese, a ocorrência da prescrição
intercorrente, diante do decurso do prazo quinquenal entre a lavratura do lançamento e o
julgamento da impugnação apresentada. Alega ainda que não é razoável a imposição de multa
pelos erros e equívocos cometidos, dada sua incapacidade técnica ao elaborar sua declaração de
ajuste anual. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 38), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
Em 25/09/2023, peticionou, por meio de procurador constituído, requerendo a
desistência do prosseguimento do julgamento e a renúncia das alegações de direito recursais, ao
teor do art. 6o, XII, da Portaria RFB no 247/2022, a fim de possibilitar a inclusão do crédito
tributário exigido no Programa de Redução da Litigiosidade Fiscal (PRLF), regulamentado pela
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000079/2009-59

Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023, cujo processo administrativo será instaurado em campo
próprio do e-processo, bem como a tramitação prioritária com base no Estatuto do Idoso (fls.
41/42).
Em 07/10/2023, novamente peticionou, em complemento ao requerimento
anterior, registrando que o pedido da transação tributária por adesão relativa ao PRLF foi
formalizado no processo administrativo no 13031.552716/2023-77, reiterando o pedido de
sobrestamento do presente feito (fls. 45).
Em 26/10/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem promovesse a regularização processual, instruindo os autos com peças do processo
administrativo no 13031.552716/2023-77, confirmando o pedido de adesão formulado, bem
como intimasse a contribuinte para suprir a incapacidade processual detectada, trazendo a
procuração do patrono que subscreve as petições apresentadas, sob pena de não conhecimento
dos pedidos formulados (fls. 46/48), diligência esta regularmente cumprida em 03/01/2024 (fls.
50/108).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Ocorre que a contribuinte, interessada principal (fls. 40), por intermédio de seu
procurador, peticionou requerendo a desistência do prosseguimento do feito e a renúncia das
alegações de direito suscitadas na peça recursal (fls. 41/42).
Com efeito, diante do pedido de desistência formulado, a discussão de mérito no
âmbito administrativo tornou-se inviável, pois tal ato implica em renúncia ao direito sobre o qual
se funda a demanda fiscal, importando, por conseguinte, no esgotamento da instância
administrativa.
Neste ponto, tem-se que o art. 133, §§ 2o e 3o da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF), não deixa dúvida ao prescrever que o pedido de parcelamento
implica em desistência do recurso pendente de julgamento, bem como configura a renúncia
ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão favorável ao recorrente:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.000079/2009-59

§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já
ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Portanto, no tocante ao pedido de revisão da decisão recorrida, não há o que
apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante do pedido de desistência devidamente
formalizado/realizado, encontra-se impreterivelmente esgotada, calhando no retorno dos autos
à unidade de origem para procedimentos de praxe.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em face do
pedido de desistência formulado.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 113
DF CARF MF
Original